Tribunal: TJSP
Processo: 1018192-33.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO - Insurgência em face da sentença que julgou procedente o pedido – Descabimento - Mera cessão de direitos não caracteriza fato gerador – O ITBI é exigível no momento do registro da venda e compra – Aplicação do entendimento firmado pelo julgamento do Tema 1.124 pelo STF, que fixou a tese, segundo a qual "o fato gerador do imposto sobre transmissão

Ementa:
APELAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO - Insurgência em face da sentença que julgou procedente o pedido – Descabimento - Mera cessão de direitos não caracteriza fato gerador – O ITBI é exigível no momento do registro da venda e compra – Aplicação do entendimento firmado pelo julgamento do Tema 1.124 pelo STF, que fixou a tese, segundo a qual "o fato gerador do imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro" – No caso concreto, trata-se de cessão de direitos de promitente vendedor de unidades autônomas a serem ainda individualizadas, não caracterizando o fato gerador – Sentença mantida por seus próprios fundamentos - Recurso improvido.